Tribunal: TJDFT
Processo: 0714755-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0714755-58.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: DANILO RAFAEL DE SOUZA MORAES EMBARGADO: SEGRETO MOVEIS MARIANA SOUZA MAIA DESPACHO Proferidos os acórdãos de IDs 27068443 e 29419158, o autor/recorrente comunicou a apresentação da reclamação n. 0734008-58.2021.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 30336847), a qual foi julgada extinta sem resolução do mérito. Opostos embargos de declaração e interposto agravo interno naqueles autos, o presente feito aguardava em secretaria o seu julgamento final (despacho de ID 31181283). Nesse contexto, a ré/recorrida apresenta petição no ID 39057315 informando o trânsito em julgado do acórdão proferido naquela reclamação e anexando a respectiva certidão. Assim, certifique-se o trânsito em julgado dos acórdãos prolatados no presente processo e proceda-se à baixa ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal